Tribunal: TJMT
Processo: 1017792-92.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017792-92.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINALVA FRANCISCA DE CAMPOS - CPF: 362.906.531-72 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), DINALVA FRANCISCA DE CAMPOS - CPF: 362.906.531-72 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO – INCORRÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – DESCONTOS REALIZADOS POR 10 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DINALVA FRANCISCA DE CAMPOS
contra o v. acórdão
de Id. n.

217253653
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1017792-92.2022.8.11.0002 interposto pela embargante, e manteve inalterada a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1017792-92.2022.8.11.0002), ajuizada pela embargante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou o pedido improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do§ 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 207866262). (cf. Id. nº 77818950).

A embargante alega que a decisão embargada é omissa porque desconsiderou que “o
objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo”,
destacando o fato que “
disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros, pois, se o Embargante ainda dispunha de margem consignável, o Embargado tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para reformar a decisão embargada, e dar provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 217903688).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. n.

219308172).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024